Tribunal: TJDFT
Processo: 0748463-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SUPERVENIENTE INVALIDAÇÃO DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto por Wagner Pinto da Rocha e Condomínio Residencial Del Lago contra decisão desta Relatoria que, acolhendo a manifestação da 5a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT, não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos oras recorrentes, em razão da superveniente perda do objeto do recurso.
2. Se a Administração Pública, no exercício de seu poder de autotutela, em conformidade com o enunciado n. 473 da Súmula do excelso STF, extinguiu o ato administrativo cuja validade é objeto de questionamento pela parte no agravo de instrumento, o reconhecimento da perda superveniente do objeto desse recurso é medida impositiva.
3. Recurso conhecido e desprovido.